Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da não manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para indicação da localização do devedor e do automotor para fins de citação e de busca e apreensão, respectivamente.
II. Após diversas tentativas frustradas de localização do bem nos endereços informados, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias. Intimada para converter a ação de busca e apreensão em execução, a parte autora não se manifestou no prazo assinalado.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação, obsta o prosseguimento do processo.
IV. Diferentemente da fundamentação adotada na sentença, está qualificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV).
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.